Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704896-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária. Na decisão de ID 68876353, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 69897004. Contrarrazões apresentadas no ID 69882889 e no ID 70758382. Por ora, mantenho a decisão liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem ao princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento e por se tratar de matéria comum, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo dos recursos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora